Tribunal: STF
Processo: AI 681131
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia das contra-razões ao recurso extraordinário, ou de certidão
   que comprove a sua ausência. 3. Recurso extraordinário.
   Protocolo ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes. 4. Ônus de
   fiscalização do agravante. Precedentes. 5. Juntada Extemporânea.
   Desconsideração. Preclusão consumativa. 6. Agravo regimental que
   se nega provimento.